Tribunal: STF
Processo: ADPF 778
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA “VIRADA JURISPRUDENCIAL” DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AFIRMAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO. POSSÍVEL INCIDÊNCIA NO PLEITO DE 2020. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÃO JUDICIAL EM CASO CONCRETO: SUCEDÂNEO DE RECURSOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, tendo como objeto a interpretação adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral n. 0600117-85.2020.6.13.0222. Indeferiu-se, naquele julgamento, o registro de candidatura de Nivaldo Donizete Muniz, candidato a Prefeito municipal de Campestre/MG, com base na inelegibilidade prevista na al. l do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990.
    2. O arguente relata a tramitação da ação de impugnação de registro de candidatura ajuizada pelo Ministério Público, com base na al. l do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/90, contra Nivaldo Donizete Muniz, candidato reeleito como prefeito de Campestre/MG, nas eleições de 2020. Transcreve trechos das decisões judiciais e das defesas produzidas nos processos, objeto do inconformismo da parte. 
    Afirma que a impugnação ao registro da candidatura foi motivada pela condenação do candidato, em ação civil pública, pelo colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por ato doloso de improbidade administrativa, “na forma do art. 10, caput e incisos I e III, e art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92” (fl. 6, e-doc. 31). A condenação teria se fundamentado em situação de desapropriação sem prévia e justa indenização seguida da construção de casas, aos desapropriados, sem o devido processo licitatório. 
    Ressalta que a condenação civil não teria assentado ter havido enriquecimento ilícito do candidato, condição cumulativa e necessária para configurar a inelegibilidade prevista na al. l do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990.
    Na sentença condenatória se teria limitado a se reconhecer que o dano ao erário seria “in re iapsa ou o chamado dano presumido, sob a alegada circunstância de que o prefeito municipal contratara a construção de casas para os expropriados dos imóveis para a construção da Avenida sem licitação” (fl. 23, e-doc. 1).
    Com base nessas premissas, afirma que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais modificou a sentença de primeiro grau e deferiu o registro de candidatura. Entretanto, em grau de recurso (Recurso Especial Eleitoral n. 0600117-85.2020.6.13.0222), o Tribunal Superior Eleitoral reformou o julgado regional assentando ter sido suficientemente demonstrado, observada a moldura fática do acórdão, o “efetivo dano ao Erário” (fl. 23, e-doc. 1) e o enriquecimento ilícito de terceiro, indeferindo o registro de candidatura. 
    Alega o arguente que a decisão proferida no recurso especial contrariaria a jurisprudência e a Súmula n. 41 do Tribunal Superior Eleitoral pela qual “não pode a Justiça Eleitoral incluir, suprimir nada, requalificar fatos e provas, conceber adendos, refazer conclusões e a despeito da Sumula 41/TSE” não sendo possível “ALTERAR OS FATOS E REQUALIFICAR FATOS PARA MUDAR O DANO PRESUMIDO EM DANO EFETIVO e, com isso, modificar inqualificavelmente o acórdão da Justiça comum que fixara a questão como DANO PRESUMIDO” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Alega que o julgamento proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral teria se baseado em “voto vencido do acórdão regional”, o que contrariaria também o disposto na Súmula n. 24 daquele órgão judiciário, pela qual o recurso especial seria incabível para o reexame de fatos e provas.
    Conclui que, no acórdão impugnado, se teria sido afrontado o art. 16 da Constituição da República “em decorrência da mudança inédita da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no mesmo pleito eleitoral, em decorrência de alteração da interpretação do artigo 257, § 2º, do Código Eleitoral” e “de igual maneira, em decorrência da mudança, de forma inédita, da jurisprudência do TSE em face dos Enunciados das Súmulas editadas pelo mesmo Tribunal de número 41 e 24, as quais possuem o seguinte teor: Súmula- TSE nº 41: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade (…) Súmula - TSE nº 24. Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório” (fl. 2, e-doc. 1).
     Para o arguente, o julgado teria promovido “uma completa e abrupta mudança da jurisprudência do c. TSE (…), verdadeira viragem jurisprudencial, seja ao introduzir interpretação surpresa de dispositivo legal, seja no abandono das Súmulas 41 e 24, seja na modificação de entendimento a respeito de não caber à JUSTIÇA ELEITORAL modificar, acrescentar nada à decisão da Justiça comum, seja por não poder proceder o reexame fático-probatório em sede de Recurso Especial Eleitoral, prevalecendo o voto vencido em detrimento dos votos vencedores” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Afirma que “as consequências da manutenção desse julgado nas eleições de 2020 prejudicará todos os milhares de candidatos que estejam em situação similar, pois, como se sabe, só é possível afastar a inelegibilidade até a data da diplomação, ou seja, dia 18.12.2020 (sexta-feira), nos termos da interpretação dada ao art. 11, § 10º, da Lei das Eleições, porém o candidato eleito Nivaldo Donizete Muniz já fora diplomado antes da introdução no sistema processual do TSE do voto do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho, pelo que já diplomado, porém, para ser empossado, necessita de serem suspensos os efeitos do julgamento proferido pelo TSE” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Alega que “o fundamento do periculum in mora reforça, ainda, o cabimento da utilização da presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, pois não há outra via constitucionalmente adequada, rápida e imediata, em controle concentrado, que permita a suspensão aqui postulada, a fim de que se garanta que as viragens de jurisprudência ou a introdução de nova interpretação de uma norma no meio do processo eleitoral venha interferir indevidamente na regularidade das eleições” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Requer
    “a) Com fundamento no § 1º do art. 5º da Lei n. 9.882/99, em sede de decisão liminar, determine, ad referendum do Plenário da Corte, a suspensão, em caráter erga omnes, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a possibilidade da viragem jurisprudencial em face das Súmulas 41 e 24, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade;
    b) Subsidiariamente, também com fundamento no § 1º, do art. 5º da Lei n. 9.882/99, que determine a suspensão, em caráter erga omnes, da aplicabilidade ao pleito de 2020, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afasta a incidência das normas previstas nas referidas Súmulas, permitindo-se à Justiça Eleitoral a alteração, modificação da Decisão proferida pela Justiça comum em caos de inelegibilidade do artigo 1º , I, letra “l’ da Lei Complementar 64 em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade” (fl. 28, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos:
    “Em decisão definitiva e final, em caráter geral e com efeito vinculante, confira a devida interpretação conforme a Constituição ao artigo 1º, inciso I, letra “l”, da Lei Complementar 64 de modo a fixar como única interpretação compatível com a Constituição, em especial com os preceitos fundamentais acima especificados, aquela em que se reconhece a impossibilidade de a Justiça Eleitoral alterar, modificar, ampliar a Decisão da Justiça comum na qualificação para fins de inelegibilidade dos efeitos resultantes da decisão atribuição do efeito suspensivo ao recurso ordinário eleitoral interposto contra decisão que resulte em cassação de registro, afastamento do titular, perda de mandato eletivo ou decretação de inelegibilidade; e 
    d)Subsidiariamente, afaste, por força do artigo 16 da Constituição Federal, a aplicabilidade, ao pleito de 2020, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência das Sumulas 41 e 24 do c. TSE e permitindo ainda a modificação da jurisprudência a respeito da incidência do artigo 1º, Inciso I, letra “l”, da Lei Complementar 64,conforme os diversos precedentes citados nesta petição, principalmente os dos Ministros s Edson Fachin e Tarcisio Vieira de Carvalho. 
    Em qualquer circunstância, que prevaleça, em definitivo, que a interpretação a ser dada ao artigo 1º, Inciso I, letra “l” , da Lei Complementar 64 é a de que hoje prevalece de não se permitir que a Justiça Eleitoral altere, modifique e amplie os contornos estabelecidos na Decisão da Justiça comum, como se fez no julgamento do Recurso Especial Eleitoral 0600117-85.2020.6.13.0222 -de Minas Gerais- em que é recorrido Nivaldo Donizete Muniz e recorrente o Ministério Público Eleitoral” (fl. 29, e-doc. 1). 
    O arguente requereu a distribuição, por prevenção, pois “ajuizada e distribuída ao Ministro Gilmar Mendes a ADPF 776 - DISTRITO FEDERAL - aforada pelo Progressistas (..) que também objetiva fazer cessar os efeitos desse ineditismo jurisprudencial, que se apossou do c. TSE no RESPE 0600117-85.2020.6.13.0222, da mesma forma que a ADPF 776 - DISTRITO FEDERAL”, todavia não em face da interpretação da incidência do § 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, mas em face das Súmulas 24 e 41”.
    3. Em 24.2.2021, encaminhei os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir sobre a prevenção suscitada pelo arguente, tendo o Ministro Luiz Fux resolvido pela manutenção desta relatoria:
    “Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de não ter sido “possível identificar coincidência total ou parcial entre os objetos das mencionadas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental”, mantenho a distribuição do feito para a Ministra Cármen Lúcia” (fl. 3, e-doc. 21)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Dispõe-se no § 1º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…)
    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.
    Nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999, o objetivo da arguição de descumprimento de preceito fundamental é “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.
    As balizas processuais para o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental estão previstas na Lei n. 9.882/1999. O § 1º do art. 4º daquele diploma é expresso quanto à vedação do ajuizamento da arguição “quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:
    “(...) o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor: ‘- O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental –, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse ‘writ’ constitucional. - A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 – que consagra o postulado da subsidiariedade – estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado’ (RTJ 184/373-374, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Na realidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados.
    Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade – que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental – acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente.
    Trata-se de requisito de procedibilidade que pode ser validamente instituído pelo legislador comum, em ordem a condicionar o exercício do direito de ação, sem que a fixação de tais requisitos condicionantes caracterize situação de inconstitucionalidade.
    O legislador, ao dispor sobre a disciplina formal do instrumento processual previsto no art. 102, § 1º, da Carta Política (ADPF), estabeleceu, no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ‘quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade’. 
    É claro que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade.
    Isso significa, portanto, que o princípio da subsidiariedade não pode – e não deve – ser invocado indevidamente para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República.
    Se assim não se entendesse, a aplicação injustificada do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria efetividade da Constituição.
    Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar (e tem interpretado!) a regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização da nova ação constitucional possa, efetivamente, prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público” (Plenário, DJe 1º.9.2014).
    5. Pelo princípio da subsidiariedade, previsto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação de natureza abstrata do rol das ações de controle abstrato de constitucionalidade, somente pode ser ajuizada se não existir outro instrumento processual previsto no ordenamento jurídico apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de ameaça ou lesão a preceito fundamental.
    Este Supremo Tribunal tem proclamado que, “ante a natureza excepcional da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o cabimento pressupõe a inexistência de outro meio judicial para afastar lesão decorrente de ato do Poder Público – gênero” (Arguição de Descumprimento Fundamental n. 172-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 21.8.2009). 
    O postulado da subsidiariedade consubstancia, pela reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, requisito de procedibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Confira-se o precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO-LEI 77.890/1976. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. EXAME DE ELEMENTOS DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A ADPF não se presta à defesa de direitos e interesses individuais e concretos, em decorrência do perfil objetivo que caracteriza o controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes desta CORTE. 3. Ação ajuizada com o propósito de reverter o resultado contrário obtido em julgamento de processos judiciais individuais sobre a propriedade das terras em que situada a Aldeia Imbuhy. Não cabimento de ADPF para tal fim. Precedentes desta CORTE. 4. A solução da controvérsia firmada nos autos demandaria necessário exame de provas a respeito da posse e propriedade das terras em que situada a Aldeia Imbuhy, não se prestando a jurisdição constitucional abstrata para tal fim. Precedentes desta CORTE. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 629 AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3.2.2020).
    6. Embora o arguente faça alusão à “mudança, de forma inédita, da jurisprudência do TSE em face dos Enunciados das Súmulas editadas pelo mesmo Tribunal de números 41 e 24”, insurge-se contra decisão judicial em caso concreto, restrita às partes, em processo eleitoral findo, sem o condão de atrair a competência deste Supremo Tribunal, observado o nítido caráter recursal da presente arguição.
    Ao examinar a Arguição de Descumprimento Fundamental n. 145/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (Pleno, DJe de 12.9.2017). 
    Ao decidir a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 205/PI, também o Ministro Dias Toffoli anotou que (DJe de 24.11.2016), “embora a ADPF se distinga em vários aspectos dos mecanismos mais tradicionais de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO), jurisprudência e doutrina são uníssonas em lhe atribuir a natureza de ação de controle concentrado e abstrato de normas, de modo que o raciocínio que se faz acerca da impossibilidade de se discutir situações jurídicas individuais e concretas no controle objetivo de constitucionalidade é plenamente aplicável à ADPF”.
    Em decisão proferida na Arguição de Preceito Fundamental n. 363/DF (DJe de 1º.9.2015), o Ministro Celso de Mello igualmente asseverou que “a importância de qualificar-se, o controle normativo abstrato de constitucionalidade, como processo objetivo – vocacionado, como precedentemente enfatizado, à proteção ‘in abstracto’ da ordem constitucional – impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise a resguardar interesses de expressão concreta e de caráter individual”.
    Confiram-se também, como exemplos, o seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010).
    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) – AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) – EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS – INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental – revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse “writ” constitucional. – A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 – que consagra o postulado da subsidiariedade – estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014).
    Assim também os precedentes a seguir: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 17-AgR/AP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 14.2.2003; ADPF n. 3-QO/CE, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, DJ 27.2.2004; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014; e ADPF n. 266/MG, Relator o Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 28.9.2012.
    7. À guisa de observação a ser realçada na matéria, ao contrário do que asseverado pelo arguente, o julgado do Tribunal Superior Eleitoral foi proferido na esteira de remansosa jurisprudência, há muito prevalecente, pelo qual “a análise da configuração in concreto da prática de enriquecimento ilícito pode ser realizada pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo" (REspe nº 187–25/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29.6.2018). Na mesma linha: AgR-RO nº 0602234-44/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 13.11.2018” (fl. 14, e-doc. 5). 
    A parte dispositiva do julgado é estrita a solucionar a controvérsia referente apenas à candidatura de Nivaldo Donizete Muniz contra a qual se dispõem as vias recursais previstas na legislação processual ordinária:
    “Diante de tais elementos fáticos, não há como se afastar a ocorrência do enriquecimento ilícito de terceiro, ante a evidente vantagem indevida consentida pelo ora candidato, o que impõe o indeferimento de seu registro ao cargo de prefeito do Município de Campestre/MG.
    Por fim, o indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Campestre/MG, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de indeferir o registro de candidatura de Nivaldo Donizete Muniz para o cargo de prefeito do Município de Campestre/MG nas eleições de 2020, determinando a realização de novas eleições majoritárias naquela circunscrição, com fundamento no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.
    É como voto” (fl. 26, e-doc. 5). 
    Essa situação difere daquela observada na Arguição de Preceito Fundamental n. 776, conhecida pelo Ministro Gilmar Mendes, na qual o “entendimento vazado no acórdão acostado nos autos (eDOC 5) mostra claramente sua pretensão normativa ao fixar a seguinte “orientação plenária”: ‘Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em receber os embargos de declaração como agravo interno, e, por maioria, negar provimento ao recurso, para manter o indeferimento do pedido liminar de suspensão da inelegibilidade, nos termos do voto do relator. Ainda, por maioria, fixar orientação plenária no sentido de que o efeito suspensivo automático referido no art. 257, § 2º do Código Eleitoral limita-se à cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo não alcançando, portanto, a inelegibilidade e, nos termos propostos pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). (eDOC 5, fl. 3)” (ADPF n. 776, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.1.2021, grifos nos original).
    Não é o que se observa na presente ação, da qual se depreende “o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo” (ADPF n. 283 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8.8.2019).
    8. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e sem apreciação, como é óbvio, do mérito do que nela se expõe, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora